Tribunal: STF
Processo: ARE 1593863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMNAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. MÉRITO: ÁREA DESTINADA AO ARRUAMENTO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO LEGAL DO LOTEADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação e de remessa necessária contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de área destinada ao arruamento.
II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) se a destinação da área para arruamento em loteamento irregular configura desapropriação indireta passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. A prescrição é regulada pelo Código Civil de 2002, que reduziu o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), aplicável analogicamente às ações de indenização por desapropriação indireta, conforme o Tema 1.019, do STJ.
4. Na transição legislativa, aplica-se a regra do art. 2.028, do Código Civil, preservando-se o prazo de 20 (vinte) anos do Código Civil de 1916 apenas se já transcorrida mais da metade deste período até a entrada em vigor da nova norma.
5. No caso, entre a publicação da lei de desapropriação e a vigência do Código Civil, transcorreram menos de 3 anos, atraindo a aplicação do prazo de 10 (dez) anos, contado a partir de sua entrada em vigor.
Ademais, como a ação foi proposta antes de esgotado o prazo decenal, conclui-se pela inexistência de prescrição.
6. Quanto ao mérito, a Lei n.º 6.766/1979 impõe ao proprietário a obrigação de ceder áreas para uso público, incluindo arruamentos.
7. A conduta da parte autora, ao implantar loteamento irregular, afasta o direito de pleitear indenização, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.
8. A ocupação pelo ente público visa atender à função social da propriedade e regularização urbanística, afastando o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença retificada.
Tese de julgamento:
'1. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme interpretação analógica do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observado o art. 2.028 no caso de transição entre regimes.
2. Não configura desapropriação indireta a destinação de área para arruamento em loteamento irregular, sendo do proprietário ou loteador a responsabilidade pela cessão.'
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, incisos XXII e XXIV; 182, §2.º; CC/2002, arts. 189, 1.238, parágrafo único, e 2.028; Lei n.º 6.766/79, arts. 4º., inciso I, e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019; Apelação n.º 0002905-15.2009.8.24.0035 (TJSC); Apelação n.º 0012959-23.2014.8.11.0004 (TJM)."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente